Tribunal: TJSP
Processo: 0035730-93.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
r Estadual 731/93 - inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.
(TJSP; Apelação Cível 0035730-93.2012.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO e SEXTA-PARTE) – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de impor à Fazenda Estadual a obrigação de recálculo dos adicionais por tempo de serviço, quinquênio e sexta-parte, passando a incidir sobre todas as gratificações, salário-base, adicionais, e,

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO e SEXTA-PARTE) – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de impor à Fazenda Estadual a obrigação de recálculo dos adicionais por tempo de serviço, quinquênio e sexta-parte, passando a incidir sobre todas as gratificações, salário-base, adicionais, e, portanto, sobre toda a remuneração do autor – Possibilidade Parcial - em relação à sexta-parte, integram a base de cálculo tanto o vencimento padrão como também as remunerações não-eventuais do servidor – já para os quinquênios, tratando-se de policial militar, a base de cálculo do quinquênio deve ser composta do salário-base, mais as gratificações especificadas no art. 3o, II da Lei Complementar Estadual 731/93 - inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.